Tribunal: TJMT
Processo: 1000556-03.2024.8.11.0053
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000556-03.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA AUREA JESUS DA SILVA - CPF: 487.201.435-91 (APELADO), SILVIA SALVIANO SANTOS - CPF: 019.726.571-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1298-24 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELANTE), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE SEGURO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO.

RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declarató
ria de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por consumidora que alegou descontos
indevidos em sua conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se
: (i)
a validade da relação contratual que originou os descontos na conta da autora;
(
ii
)
a ocorrência e a extensão do dano moral;
e (
iii
)
se a restituição deve ser simples ou em dobro
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A relação entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do CDC (Súmula 297/STJ). As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de falhas em seus serviços (Súmula
479/STJ).

4
.
A ausência de contrato assinado ou qualquer outra prova da regularidade da contratação de seguro torna os descontos indevidos e caracteriza a falha
na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5.
O valor d
a indenização por danos morais fixado na sentença
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo sua função
compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito.

6.
Ausente prova de má-fé ou dolo da instituição financeira, a restituição deve ocorrer na forma simples, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em conta
corrente não autorizados
pelo consumidor. 2.
Ausente prova de má-fé ou dolo da instituição financeira, a restituição deve ocorrer na forma simples
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 297 e 479/STJ; TJMT, N.U 1002041-82.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 21/11/2024; TJMT, N.U 1039089-38.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interpost
o
por
Banco Bradesco S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que
,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada
por Maria Aurea Jesus da Silva
em desfavor do apelante e
das rés
Aspecir
Previdência e União Seguradora S.A. – Vida
e
Previdência,

julgou
procedentes
os pedidos
.

Na origem, a autora narra que
a partir de fevereiro de 2024, passou a sofrer descontos mensais no valor de R$ 69,67, identificados como "PAGTO COBRANÇA ASPECIR - UNIÃO SEGURADORA", referentes a um serviço de seguro que alega jamais ter contratado ou autorizado. Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores debitados e a condenação por danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes e condenando solidariamente os réus à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença. Também os condenou ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 3.000,00, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais, o
Banco
apelante sustenta, em síntese, a necessidade de afastar a condenação por danos morais, alegando tratar-se de mero aborrecimento, sem comprovação de efetivo dano à personalidade da autora. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo e desproporcional. Requer, ainda, que a restituição dos valores ocorra de forma simples, sob o argumento de inexistência de má-fé, o que afastaria a aplicação do art. 42 do CDC.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à análise da responsabilidade do banco apelante, à configuração do dano moral, ao seu respectivo valor e à
forma de restituição dos valores indevidamente descontados da conta da apelada.

A relação jurídica estabelecida é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando suas alegações forem
verossímeis ou evidenciada
sua hipossuficiência. Ademais, conforme o art. 14 do referido diploma, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, bastando
a
comprovação do dano e do nexo causal.

O banco apelante, ao permitir débitos automáticos na conta corrente de sua cliente sem a devida verificação da regularidade da autorização, falhou em seu dever de segurança. A instituição financeira tem a responsabilidade de zelar pela integridade dos recursos de seus correntistas, respondendo objetivamente por danos gerados por fraudes e delitos praticados no âmbito de suas operações, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar
cópia
do seu extrato bancário
que demonstra
a realização de desconto
s
a título de “PAGTO COBRANÇA ASPECIR - UNIÃO SEGURADORA” (ID 317975858).

O apelante alega que a situação enfrentada pela apelada caracteriza mero aborrecimento. Entretanto, a ausência de comprovação da contratação torna os descontos indevidos, configurando ato ilícito e ensejando a reparação por dano moral.

Nesse sentido:

“[...] Não demonstrada
a
arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
[...]
(
N.U 1002041-82.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 24/11/2024).”

“[...] Não demonstrada
a
regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de reparação. (N.U 1039089-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024).”

No arbitramento do valor devido a título de danos morais, devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, considerando-se as condições pessoais das partes, a gravidade da conduta do ofensor e a finalidade da indenização, que é, ao mesmo tempo, compensatória e pedagógica.

O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição de vulnerabilidade do autor, a gravidade da conduta da instituição financeira e os parâmetros desta Corte em casos análogos.

Portanto, deve ser mantida a condenação a título de indenização por danos morais.

Quanto à restituição, não se extrai prova de conduta dolosa da ré, de modo que a restituição deve observar a forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, na hipótese de engano justificável.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados da conta da apelada ocorra na forma simples, acrescida de correção monetária e juros legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025